Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-94.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-94.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALFREDINA ALVES DE AZEVEDO e outros (7)

Advogado(s)
:
NADYLA MARCIA ALVES DE AZEVEDO AGUIAR, CUSTODIO LACERDA BRITO

APELADO: MARIA AUGUSTA DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
CAIO RUDA ROCHA DE AZEVEDO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM
ANIMUS DOMINI,
COMPROVAÇÃO
.
REQUISITOS PREENCHIDOS EM PARTE DA ÁREA
SUB JUDICE
, NA FORMA DO ART. 1.238. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ART. 372 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000639-94.2016.8.05.0036,
da

Comarca de Caetité, em que figuram como
APELANTES MARIA ALFREDINA ALVES DE AZEVEDO
e
OUTROS,
e como
APELADAS
MARIA AUGUSTA DE SOUZA ALVES
e
OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.